Tribunal: TJES
Processo: 5001839-36.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001839-36.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: CLEIDIMAR CORREA PORTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
– APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL –
MUNICÍPIO DE
COLATINA
-
EXTINÇÃO DE OFÍCIO –
SÚMULA 452/STJ –

TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024
– VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1. A Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, p
reconiza
que
“a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”
, a
plicando-se a referida
ratio

decidendi
à hipótese dos autos.

2.
Ponderando-se o aludido entendimento à luz d
o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184,
tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”

e se observada a obrigação de conferir à Fazenda Pública a oportunidade de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, conforme estabelecido no precedente.

3. Ao vertente executivo fiscal, ajuizado na vigência da Lei Municipal n.º 2.805/1977, foi atribuído o valor superior ao mínimo legal
,
não havendo de se cogitar, portanto, de carência de interesse de agir.

4
. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve
ficar
adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.
Precedente.

5.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto em “execução fiscal” proposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Apelante, em desfavor de CLEIDIMAR CORREA PORTO, ora Apelado.

Pela sentença id 10568031, o Juízo
a quo
, extinguiu o processo sob fundamento de carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais (id 10568033), sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao caso em tela, bem como a existência de norma municipal estipulando valor mínimo de alçada para as execuções fiscais.

Sem contrarrazões, eis que não houve triangularização da relação processual na origem.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001839-36.2020.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: CLEIDIMAR CORREA PORTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto em “execução fiscal” proposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Apelante, em desfavor de CLEIDIMAR CORREA PORTO, ora Apelado.

Pela sentença id 10568031, o Juízo
a quo
, extinguiu o processo sob fundamento de carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais (id 10568033), sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao caso em tela, bem como a existência de norma municipal estipulando valor mínimo de alçada para as execuções fiscais.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a
extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federad
o
”
.

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Colatina, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.805/1977, cujo artigo 218 autorizava o Poder Executivo o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos a partir de 8 UPFMC (Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina).

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de R$ 2.487,67 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) (mil e novecentos e oitenta e um reais e três centavos), superior, portanto, ao mínimo legal então fixado, já que uma URFMA, no ano de 2020, correspondia à quantia de R$117,65 (novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos), conforme previsto no Decreto Municipal n. 11.515/2020, publicado em 02.01.2020, cujo total alcança a monta de R$ 941,20 (novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos)

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este douto Colegiado (TJES, Apelação Cível n.º 5011265-76.2023.8.08.0011, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.09.2024).

É de se destacar, ademais, que o Apelante comprovou a inscrição da Apelada em órgãos de proteção ao crédito previamente ao ajuizamento da presente ação (id 10567933), permitindo-se presumir, ao menos neste momento processual, que houve notificação extrajudicial para pagamento da dívida, na esteira do que estabelece o §2º, do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido, recentíssimo julgamento emanado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 5003586-58.2024.8.08.0021, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, inclusive figurando como Exequente o Município de Guarapari, Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 2. Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor. 3. Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens. 4. Caso concreto em que, apesar do valor da execução ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), o Município comprovou a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, por meio da inscrição da dívida em órgão de proteção ao crédito. 5. Recurso provido. Sentença anulada.”

Por fim, observa-se nos autos a existência garantia por meio de penhora no rosto dos autos, conforme observado nos ids 27075960 e 29700858, o que contraria a afirmação constante na sentença de que "
As diligências para tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis resultaram infrutíferas e a execução se encontra sem movimentação útil há mais de 1 (um) ano, ressaltando-se que “movimentação útil” é aquela que resulta em efetividade processual (citação, bloqueio, penhora etc) e não apenas diligências infrutíferas ou pedidos sem qualquer efeito prático para o deslinde do feito"
.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.